Tribunal: STF
Processo: Rcl 32640
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-11
Data de publicação: 2019-06-11

Ementa:
LEGITIMIDADE – RECLAMAÇÃO. A formalização de reclamação visando impugnar acórdão surgido de ação direta de inconstitucionalidade estadual pressupõe a legitimidade para deflagrar o controle concentrado de validade de normas ou a admissão como terceiro.